Tribunal: TJMT
Processo: 0003191-67.2014.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003191-67.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FRANCIANE APARECIDA CARVALHO DE MAGALHAES - CPF: 097.439.848-95 (RECORRENTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (RECORRIDO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – PLEITO DE NOMEAÇÃO E DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTOR JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FUNÇÃO INERENTE AO CARGO DE ESCRIVÃO ATUAL DESIGNAÇÃO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – LEI DE PLANOS E CARREIRA - LEI N. 8.814/2008 – EXTINÇÃO DO CARGO DE ESCRIVÃO E CRIAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA – CRIAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTOR JUDICIÁRIO – FUNÇÃO DEPENDENTE DE NOMEAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO À FUNÇÃO – PROVIMENTO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, de modo que a exoneração se trata de ato discricionário, cuja prática prescinde de motivação, assim como o é com o desempenho de funções de confiança, cuja nomeação é faculdade da autoridade competente.

A Lei n. 8.814/2008, que criou o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, promoveu a extinção do cargo de Escrivão, substituindo-o pelo de Analista Judiciário. Precisamente, no artigo 54, referida lei ainda lhes reservou o exercício da função de confiança de Gestor Judiciário, que, segundo o artigo 33, se trata de função de confiança, não havendo direito público subjetivo, uma vez que, por se tratar de função de confiança, a nomeação é faculdade da autoridade competente.

Portanto, inexiste qualquer ato ilícito a ser declarado, assim como inexiste direito público à nomeação pretendida, pois embora se trate de analista judiciário, carreira para a qual, encontra-se reservado o exercício da função de confiança de Gestor Judiciário, a nomeação é faculdade do administrador público, a autoridade competente, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não se constata o direito do servidor de exercer a função de Gestor Judiciário, eis que o exercício deste exige-se a nomeação ou designação pela autoridade competente, por tratar-se de função de confiança, sendo, portanto, ato discricionário e não vinculado como pretende a parte requerente”, conforme dispositivo que cito:

ISSO POSTO, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I CPC;
b) CONDENAR o autor ao pagamento de eventuais custas, bem como honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), forte no art. 20, §4º do CPC, entretanto, em razão do autor ser beneficiário da justiça, a exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar sua impossibilidade em adimpli-los, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 1.060/50;

c) Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixas de estilo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é servidora pública concursada para o cargo de “Escrivão”, hoje nominado “Analista Judiciário”, com garantia do exercício da função de “Gestor Judiciário”, antiga atribuição inerente ao cargo para o qual prestou concurso, agora tido como função de confiança.

Argumentou que a lotação inicial fora revogada contrariando o ato de nomeação do E. TJMT, de modo que desde então vem sendo preterida juntamente com outros pares, outros Analistas Judiciários, em idêntica situação, sendo afastados sem motivo do antigo cargo de “Escrivão”, motivando atos dos Diretores do Fórum de Cáceres, nas suas diversas gestões, que têm designado para a referida função de Gestor Judiciário ocupantes de cargos de “Escrevente”, atual denominação de “Técnico Judiciário”.

Sustentou que diante de tais fatos, vem exercendo função diversa das atribuições do cargo para o qual prestou concurso de provas e títulos, nomeada e empossada, razão por que deve a pretensão ser julgada procedente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda determinando sua nomeação para a função de Gestor Judiciário, bem como reconhecer direito ao recebimento das diferenças e reflexos financeiros.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que a Lei Estadual 8.814/2008, que instituiu o plano de carreiras do Poder Judiciário, no artigo 54, enquadrou os ocupantes do antigo cargo de Escrivão como Analistas Judiciários, lhes reservando a função de confiança de gestor judiciário, no entanto, no artigo 33 restou fixado que a função de Gestor Judiciário é de confiança, o que exige a nomeação pela autoridade competente, o que não ocorreu.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação trabalhista, recebida como ação de cobrança na qual a parte promovente entende que faz jus à nomeação para a função de Gestor Judiciário, uma vez que entende que tal atividade é inerente ao cargo de Escrivão para o qual prestou concurso público e fora aprovado.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que com a lei de planos e carreiras do Poder Judiciário a função de Gestor Judiciário é de confiança e, assim, não há se falar em direito público subjetivo, conforme fundamentos que cito:

Inicialmente é de destacar que a Lei Estadual 8.814/2008 instituiu o SDCR, Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração, composto por um conjunto de normas que cria os quadros, cargos e carreiras de pessoal de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelecendo valores de remuneração compatíveis com a complexidade e a responsabilidade das atribuições de cada cargo, entre outras providências peculiaridade, extinguindo o cargo de Escrivão Judiciário ocupado pelo autor, enquadrando-o no novo cargo de analista judiciário e criou a função de confiança de Gestor Judiciário.

[...]

Por sua vez, o art. 54 enquadrou os servidores ocupantes do extinto cargo de Escrivão no cargo de analista judiciário, garantido a exercício da função de confiança de Gestor Judiciário.

Contudo, a interpretação do art. 54 deve ser realizada de forma sistemática, em consonância com o art. 33 do mesmo diploma legal, que dispõe que o cargo de Gestor Judiciário é FUNÇÃO DE CONFIANÇA e, portanto, deve atender a outros requisitos normativos, quais sejam:

“Art. 33 As funções de confiança serão ocupadas, exclusivamente, por servidores de carreira, satisfeitos os requisitos de ESCOLARIDADE, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OUTROS INDICADOS NESTA LEI.

Parágrafo único O provimento de cargo comissionado ou de função de confiança por servidor de carreira dar-se-á por ato de nomeação ou designação da AUTORIDADE COMPETENTE.” – grifou-se.

Veja-se que diante da análise sistemática do texto legal, o art. 54 resguarda o direito do autor de exercer o aludido cargo de Gestor Judiciário desde que haja nomeação para a função por autoridade competente, o que, de fato, ocorreu não ocorreu até a presente data.

Desta forma, por se tratar o cargo de gestor judiciário função gratificada, a ser indicado pela autoridade competente, leia-se Juiz da Vara, e, portanto, ato discricionário do poder público, impossível impor à autoridade a obrigação de nomear o autor ao cargo de gestor judiciário.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte promovente tem como pretensão pedido inconstitucional e ilegal, pois inexiste direito público subjetivo, consoante passo a demonstrar.

A situação posta a julgamento é de pouca controvérsia e não demanda maiores digressões, uma vez que a natureza da função pretendida – Gestor Judiciário, função de confiança – é conferida pela própria Constituição Federal como de livre nomeação e exoneração, no artigo 37, II,
verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

Com efeito, o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, assim como o é em caso de função de confiança.

No caso dos autos, se verifica que a Lei n. 8.814/2008, a qual criou o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, promoveu a extinção do cargo de Escrivão, substituindo-o pelo de Analista Judiciário.

Precisamente, no artigo 54, referida lei ainda lhes reservou o exercício da função de confiança de Gestor Judiciário, que, segundo o artigo 33, se trata de função de confiança, assim entendida:

Art. 33 As funções de confiança serão ocupadas, exclusivamente, por servidores de carreira, satisfeitos os requisitos de escolaridade, capacitação técnica e outros indicados nesta lei.

Parágrafo único
O provimento de cargo comissionado ou de função de confiança por servidor de carreira dar-se-á por ato de nomeação ou designação da autoridade competente
.

Com efeito, em se tratando de cargo comissionado ou função de confiança, não há se falar em direito público subjetivo, pois a nomeação fica a critério da autoridade competente.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso idêntico:

MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA PORTARIA QUE NOMEOU A IMPETRANTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR JUDICIÁRIO - GARANTIA DO EXERCÍCIO DO CARGO - IMPOSSIBILIDADE - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA SÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

O exercício de cargo de confiança, em qualquer circunstância, não enseja direito ao titular em nele permanecer, sequer este Poder Judiciário pode estabelecer tal privilégio, pois se assim permitisse, violaria princípio fundamental.
Se o cargo de Gestor Judiciário é de confiança, a garantia de permanecer no referido cargo, prevista no artigo 54 do SDCR dos Servidores do Poder Judiciário, só existe enquanto perdurar a confiança do juiz no servidor, pois o cargo é de livre nomeação e exoneração, conforme preconiza o art. 32, da Lei n. 8.814/2008, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal
.

(MS, 36529/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 02/06/2011, Data da publicação no DJE 13/06/2011).

Portanto, inexiste qualquer ato ilícito a ser declarado, assim como inexiste direito público à nomeação pretendida, pois embora se trate de analista judiciário, carreira para a qual, encontra-se reservado o exercício da função de confiança de Gestor Judiciário, a nomeação é faculdade do administrador público, a autoridade competente, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em substituição aos fixados na origem, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021